Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007676-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Constragimento ilegal, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO] – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; LITISPENDÊNCIA; PREDICADOS PESSOAIS; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE – DECISÃO CONSTRITIVA

FUNDAMENTADA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES SUBSTRAÍDAS DO INTEIROR DE DELEGACIA DE POLÍCIA –TRANSPORTE DE DROGAS -

GRUPO CRIMINOSO ATUANTE NA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES – ARESTOS DO STJ – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – NOVA IMPUTAÇÃO MAIS ABRANGENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPOSTA POR 24 DENUNCIADOS - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA –– FASE PROCESSUAL – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA -

ILEGALIDADE

INEXISTENTE - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraíd A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

A sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC nº 765.154/PE)

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui motivação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.
(STJ, HC n° 638.238/MT)

Tratando-se de organização criminosa

mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

O fato do Ministério Público, nas duas denúncias, ter apresentado
“narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se tratar de uma mesma conduta delituosa”
(STJ, AgRg no RHC nº 139.761/BA).

Não configurada de plano a litispendência, inexiste

qualquer ilegalidade passível de ser sanada por meio de
habeas corpus ̧
sobretudo ao ser considerada quando considerada a atual fase da ação penal [apresentação de resposta à acusação] e a necessidade de valoração fático-probatória.

“[...] a verificação da litispendência entre duas ações penais, exigiria, necessariamente, o cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus, devendo ser apreciado em momento processual oportuno.”
(TJMT, HC nº 1009268-83.2020.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados os efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A substituição da custódia por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública diante da abrangência do esquema ilícito e do suposto envolvimento do paciente
,
com a remessa de substâncias entorpecentes para outros Estados da Federação, de modo a autorizar a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade”
(STJ, HC nº 521.438).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007676-96.2023.8.11.0000 – COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. RUBENS CORBELINO JUNIOR

PACIENTE(S):

THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa majorada [concurso de funcionário público] - art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput,
§ 4º, II da Lei nº 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente foi condenado, primeiramente, na Ação Penal nº. 1002278-87.2022.8.11.0006, pela suposta prática crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico junto a 3º Vara Criminal de Cáceres/MT, referente aos mesmos fatos”,
a caracterizar litispendência; 3) o paciente possui família constituída, tem residência certa no distrito da culpa e

“exerce profissão de autônomo
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/22-ID 163921165), com documentos (ID’s 163921167/163921175).

O Juízo singular prestou informações (fls. 121/123-ID 165845172).

A Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa agravada, tráfico de drogas e associação para tal fim – Prisão preventiva decretada – Alega falta de fundamentação em pressupostos previstos no art. 312; litispendência de causas; predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública, extraída de suposto envolvimento do paciente em organização criminosa [estruturada em núcleos] responsável por “desviar”, em concurso de agentes, quantia superior a 1 tonelada de entorpecentes [cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] depositados no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres – Drogas avaliadas em, aproximadamente, R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) – Participação do paciente retratada em relatório policial – Quadro fático que ampara a prisão preventiva – Periculosidade vinculada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas [estruturada em núcleos] – circunstância que indica a gravidade concreta da conduta e justifica seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública – Premissa do STJ – Decreto prisional idôneo – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Litispendência: Ausência de demonstração de identidade entre os processos – Tese que deve ser examinada ao longo da instrução processual – HC que depende de provas pré-constituídas – Aresto do c. STJ – Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar ou justifica a revogação, na medida em que comprovada o risco à ordem pública (Enunciado Criminal 43 do TJMT) – Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 126/129)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.5.2022, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES denunciou o paciente THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, Danilo Brazilio Carvalho Leal e Eduardo da Silva Oliveira por tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsidade ideológica, nestes termos:

“1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA (Eletrokasa), localizado na Avenida 07 de Setembro, n.º 145, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular (nota fiscal), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatojuridicamente relevante.

[...]

2º FATO Consta, ademais, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h40min, no estabelecimento comercial Gazin, Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, localizado na Rua Padre Cassemiro, n.º 2460, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular (nota fiscal), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. [...]

3º FATO Consta, ainda, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 18h52min, no estabelecimento comercial Transportadora Piccoli, localizada na Avenida 31 de Março, n.º 2589, Bairro Jardim Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. [...]

4º FATO Consta, de igual modo, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado Refresk Car Auto Center, localizado na Avenida General Osório, n.º 1707, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, com consciência e vontade, a agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com os demais denunciados1 , teve em depósito, guardou, preparou, remeteu e/ou transportou, para fins de traficância intermunicipal, 30 (trinta) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 30,48kg (trinta quilogramas e quarenta e oito gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

5º FATO

Consta, além disso, que no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado Refresk Car Auto Center, localizado na Avenida General Osório, n.º 1707, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, tiveram em depósito, guardaram, prepararam, remeteram e/ou transportaram, para fins de traficância interestadual, 29 (vinte e nove) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

6º FATO Consta, por fim, que por um período prolongado de tempo não precisado mas certamente anterior a 25 fevereiro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA,

com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas interestadual.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA como incurso nas disposições do art. 299, caput, do Código Penal, por três vezes (1º, 2º e 3º FATOS), art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (4º FATO), art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (5º FATO) e art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (6º FATO), [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci,

promotor de Justiça – PJe 1002278-87.2022.8.11.0006)

Em 18.10.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres julgou parcialmente procedente essa ação penal [PJe 1002278-87.2022.8.11.0006] e condenou o paciente THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA por tráfico de drogas [“Freezer” e “Geladeira”] e associação para o tráfico a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Em 25.11.2022, os delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, no curso de investigação instaurada para apurar a violação de lacres

de substâncias entorpecentes armazenadas no interior da Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia, representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.º 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.º 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.º 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.º 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar

a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 3.2.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 16.3.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – ofereceu a denúncia em relação ao paciente nestes termos:

“I – INTRODUÇÃO AOS FATOS:

[...]Além disso, no bojo da organização criminosa, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados ADRIELY JULIANA, AFONSO DONIZETI, ALAN TAIRONE, ANTÔNIO MAMEDES, ARIANE DA SILVA, ARIOVALDO MARQUES, DANILO BAZILIO, DIEGO ANDRADE, DOUGLAS HENRIQUE, DOUGLAS SOUZA; EDUARDO DA SILVA, LAILSON ALMEIDA, LAYAN HENRIQUE, LUISMAR CASTRILLON, MACIEL ESPINOSA, MARCELO DE MELO, MARCELO PEREIRA, MARIA LUCIA, PAULO SÉRGIO, RAUL CAMILO, RONEI LEITE, SÉRGIO AMÂNCIO,
THIAGO APARECIDO, TULIO SENABIO
e WILKSANIO CHARLES incorreram na traficância de drogas, comprando, recebendo, transportando, guardando, trazendo consigo, vendendo e entregando a consumo drogas ilícitas. [...]

II – DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DOS ACUSADOS:

2.11-
THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA
, EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, DANILO BAZÍLIO CARVALHO LEGAL, ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LÚCIA DA SILVA:

Fazendo parte da organização criminosa, THIAGO APARECIDO, EDUARDO DA SILVA, DANILO BAZÍLIO e ARIANE DA SILVA foram flagrados pela Polícia Federal traficando as drogas subtraídas pelos policiais civis, as quais, inclusive, estavam acondicionadas em embalagens similares àquelas subtraídas do depósito da DEFRON.

Em razão disso, uma perícia técnica evidenciou que a droga apreendida com os referidos acusados pertencia ao mesmo lote da droga subtraída da unidade policial.

Já a denunciada MARIA LÚCIA, funcionária da limpeza da Delegacia CISC – Cáceres, e genitora da acusada ARIANE DA SILVA, fornecia informações de operações policiais ao bando criminoso, bem como contribuía ativamente para a subtração das drogas apreendidas por outros autores.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia:

XXVII. THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA como incurso nas sanções do Artigo 2º, caput, e §4º, II, da Lei n.º 12.850/13; Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; [...].”
(Paulo Henrique Amaral Motta, promotor de Justiça)

Em 29.3.2023, a denúncia foi assim aditada:

“
FATO 01
(Organização Criminosa - Artigo 2º, caput, e §4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13) –

No período compreendido entre os anos de 2021 e 2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cáceres/MT e região, os denunciados: 1- ADRIANO JOSÉ DA SILVA, 2- ADRIELY JULIANA DA SILVA, 3- AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA, 4 - ALAN TAIRONE DO CARMO, 5- ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, 6- ARIANE DA SILVA, 7- ARIOVALDO MARQUES AGUILAR, 8- DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, 9- DIEGO ANDRADE DA SILVA, 10- DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO, 11- DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ, 12- EDILSON GALVAO DE FRANCA, 13- EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, 14- JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, 15- LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS, 16- LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS, 17- LUISMAR CASTRILLON RAMOS, 18- MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA, 19- MARCELO DE MELO MONTEIRO, 20- MARCELO PEREIRA JANSEN, 21- MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA, 22- MARIA LUCIA DA SILVA, 23- PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO, 24- RAUL CAMILO DE SOUZA, 25- RONEI LEITE DUARTE FILHO, 26- SÉRGIO AMÂNCIO DA CRUZ, 27- THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, 28- TULIO SENABIO DO CARMO, 29- ALDENIR LUCIANO DA SILVA, 30- VANESSA SANTOS GOMES e 31- WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS constituíram e integraram organização criminosa, havendo o concurso de funcionários públicos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes. [...]

FATO 2
(lavagem de dinheiro – Art. 1º da lei 9613/98).

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no período

compreendido entre 2021 e 2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de

Cáceres/MT e região, todos os 31 (trinta e um) denunciados mencionados no fato 01,

ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou

Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO - propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

FATO 03
(Tráfico de drogas e associação ao tráfico - Artigos 33 e 35 da lei 11340/03) vide Id 86051554 fls.34/38 e fls. 39/50, Id 106960218 fls. 43/45.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os

denunciados 21 - ADRIELY JULIANA, 3- AFONSO DONIZETI, 4- ALAN TAIRONE, 5- ANTÔNIO MAMEDES, 6- ARIANE DA SILVA, 7- ARIOVALDO MARQUES, 8- DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, 9- DIEGO ANDRADE, 10- DOUGLAS HENRIQUE, 11- DOUGLAS SOUZA; 13- EDUARDO DA SILVA, 15- LAILSON ALMEIDA, 16- LAYAN HENRIQUE, 17- LUISMAR CASTRILLON, 18- MACIEL ESPINOSA, 19- MARCELO DE MELO, 20- MARCELO PEREIRA, 22- MARIA LUCIA, 23- PAULO SÉRGIO, 24- RAUL

CAMILO, 25- RONEI LEITE, 26- SÉRGIO AMÂNCIO, 27- THIAGO APARECIDO, 28- TULIO SENABIO e 31- WILKSANIO CHARLES, associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de

entorpecentes, pois incorreram na traficância de drogas, comprando, recebendo, transportando, guardando, trazendo consigo, vendendo e entregando a consumo drogas ilícitas.

[...]

FATO 04
(Peculato – art. 312 do CP) vide Id 106960218 fls. 49/51 e 85/89.

Por fim, nas circunstâncias de tempo elugar acima mencionadas, os denunciados 5- ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, 7- ARIOVALDO MARQUES AGUILAR, 17- LUISMAR CASTRILLON RAMOS, 22- MARIA

LUCIA, PAULO SERGIO e 26- SERGIO AMANCIO, valendo-se da condição de funcionário público, apropriaram-se de entorpecentes outrora apreendidos de que tinham a posse em razão do cargo e desviaram em proveito próprio e de terceiro.

[...]

DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

[...] 15- LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS:

Numa análise cronológica temos que, no dia 25/02/2022, foram apreendidas drogas em Cuiabá-MT e Cáceres-MT, pela Polícia Federal e foram presos em flagrante: DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA e ARIANE DA SILVA ALMEIDA, em Cuiabá-MT, e THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, em Cáceres-MT, todos moradores de CáceresMT.

As drogas foram acondicionadas em 2(dois) eletroeletrônicos na empresa REFRESKAR, localizada no município de Cáceres- MT, de propriedade do THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA(fla. 1764/1765).

O THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA despachou a GELADEIRA junto à transportadora ALT, no dia 24/02/2022, e o EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA despachou o FREEZER junto à empresa PICOLI TRANSPORTES, localizada na Av. 31 de Março, 2589, bairro Jardim Marajoara, Cáceres/MT, no dia 25/02/2022, por volta de 9h, porém, a empresa PICOLI TRANSPORTES mantém parceria com a empresa EUCATUR CARGAS, pois o frete do FREEZER seria para ser transportado para o municipio de Uberlandia/MG. [...]

Sobre a apreensão do FREEZER, a Polícia Federal solicitou apoio à PRF que, no dia 25/02/2022, por volta das 12h35min, procederam a abordagem do veículo (Transportadora EUCATUR) Iveco/Tector 240e25s, cor branca e placas AUI5637, BR 070, momento em que aproximadamente no km 688.0, município de Cáceres/MT visualizaram o veículo trafegando no sentido decrescente, sendo de Cáceres/MT para Cuiabá/MT. Em seguida, equipes da Polícia Federal se dirigiu até a empresa REFRESKAR, localizada no município de Cáceres-MT, e realizaram a prisão de THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA. (AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 2022.0012717-DPF/CAE/MT ).

[...

]6- ARIANE DA SILVA,

8- DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL,

13- EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA,

22- MARIA LUCIA DA SILVA

27- THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA:

Fazendo parte da organização criminosa, THIAGO APARECIDO, EDUARDO DA SILVA, DANILO BAZÍLIO e ARIANE DA SILVA foram flagrados pela Polícia Federal traficando as drogas subtraídas pelos policiais civis, as quais,

inclusive, estavam acondicionadas em embalagens similares àquelas subtraídas do

depósito da DEFRON.

Em razão disso, uma perícia técnica evidenciou que a droga apreendida com os referidos acusados pertencia ao mesmo lote da droga subtraída da unidade policial.

Já a denunciada MARIA LÚCIA, funcionária da limpeza da Delegacia CISC – Cáceres, e genitora da acusada ARIANE DA SILVA, fornecia informações de

operações policiais ao bando criminoso, bem como contribuía ativamente para a subtração das drogas apreendidas por outros autores(FLS 1673).

Sua filha, ARIANE, chegou a ser presa pela Polícia Federal por tráfico

de drogas, cuja apreensão foi submetida à perícia que constatou que a droga apreendida

com ARIANE era do mesmo lote que a droga que foi subtraída da sala cofre da DEFRON.

Dessa forma, robusteceu-se o vínculo de que MARIA estaria participando da subtração da droga e utilizando de sua filha para revenda, tudo em conluio como grupo criminoso. Contudo, de acordo com as investigações, o envolvimento de

MARIA e ARIANE despertaram desconfiança em outros investigados, como se houvesse

tido algum tipo de traição na divisão das drogas(fls. 1738).

Para corroborar com o dito acima, analisou-se os dados telemáticos que identificaram a seguinte situação:

Em uma das imagens extraídas dos dados telemáticos, o ARIOVALDO

MARQUES DE AGUILAR (Investigador de polícia, Lotado no plantão da DEFRON) faz

uma foto de uma casa localizada na Rua Barão de Mauá, bairro Santa Cruz de Caceres – MT(FLS 1739).

Outro ponto que merece destaque é a prisão em flagrante delito

realizada pela Polícia Federal na cidade de Cuiabá/MT, apreendendo grande quantidade

de droga em poder dos presos Danilo Bazilio Carvalho Leal, Eduardo da Silva

Oliveira e Ariane da Silva Almeida, cuja genitora é funcionária contratada da Delegacia

de Polícia de Cáceres/MT [CISC CÁCERES] e que auxiliava, pelas investigações, na

retirada da droga, conforme será exposto a seguir.

Do compartilhamento de provas, encaminhado pela Polícia Federal nos exatos termos do Oficio n.o 2022.0012706-SR/PF/MT, identificou-se que DANILO LEAL encaminha um áudio para ARIANE de um homem não identificando dizendo que precisa de “Uns 100 mil amanhã poh. Ve certinho ai, amanhã faz duas semanas poh”(FLS 1752).

Na sequência, ele cita RONEI e diz “O RONEI ligou para mim ontem de novo cara. Ele falou que o cara tem o corre la, mas eu falei pra ele: ja vendi, nao ta comigo mais nao”, indicando que RONEI também realiza se dedica a traficância.

O homem não identificado cita que o “THIAGO DA JAX” tem o “corre”. DANILO LEAL encaminhou outro áudio do mesmo homem não identificado reclamando novamente do prazo “se não vai atrasar meu lado aqui cara”(AUDIO DEGRAVADO AS FLS. 1753).

OUTROSSIM, conforme transcrito acima EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA foi preso por participar com THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA DA REMESSA DE ENTORPECENTES num freezer.[...]

Diante o exposto, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermedio dos Promotores de Justiça que compõem o GAECO – GRUPO DE ATUACÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, requerem o recebimento do presente ADITAMENTO DA DENÚNCIA na forma analógica do art. 384 do CPP, para constar ainda, o crime de Associação ao Tráfico de Drogas do art. 35 da lei 11340/06, para processar os acusados da seguinte forma: [...]

27- THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA como incurso nas sanções do Artigo 2º, caput, e §4º, II, da Lei n.º 12.850/13; Artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justica - PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 3.4.2023, o Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] recebeu a denúncia, reavaliou as situações processuais e manteve a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“DOS RÉUS THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA,

EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, DANILO BAZÍLIO CARVALHO LEAL, ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA

Consta dos autos do Inquérito Policial que
THIAGO APARECIDO, EDUARDO, DANILO BAZÍLIO
e
ARIANE
foram flagrados pela Polícia Federal, em 25/02/2022, traficando drogas acondicionadas em uma geladeira e um freezer despachados pela empresa
REFRESKAR AUTO CENTER
, de propriedade de
THIAGO
, com destino à Uberlândia/MG.

Na mesma data, por volta das 09h00min, os investigadores registraram o momento em que
EDUARDO
acompanhou os funcionários da empresa responsável pelo frete na coleta de um freezer na oficina
REFRESKAR.
Já a geladeira foi despachada apenas em 24/02/2022, mas encontrava-se em Cuiabá/MT até o dia seguinte, quando a Polícia Federal prendeu em flagrante
DANILO BAZÍLIO, EDUARDO
e
ARIANE
no momento em que retiravam o eletrodoméstico em um veículo VW/Gol, de placa OBS0012.

Pelas características das drogas apreendidas, principalmente por sua embalagem, constatou se tratarem de substâncias subtraídas da Delegacia de Cáceres – Cisc, vinculadas ao Inquérito Policial n. 106/2021.

Para verificar se os entorpecentes apreendidos pertenciam ao mesmo lote das substâncias então armazenadas na Cisc, a Corregedoria solicitou, por meio do ofício n. 2022.5.119171, de 17/05/2022, a comparação do perfil químico dos materiais à Polícia Federal. Na oportunidade, o Laudo n. 1983/2022–INC/DITEC/PF, do Instituto Nacional de Criminalística concluiu que:

[...] os materiais questionados (amostras de 1773-22- 01 a 1773-22-08) são semelhantes às amostras do Material nº 0603/2022- SETEC/SR/PF/MT, utilizando-se para fins de comparação as análises do Projeto PeQui Majoritários (quantificação de cocaína, cinamoilcocaínas e fármacos adulterantes). [...].

Outrossim, através dos dados extraídos nos aparelhos telefônicos, consta do relatório policial que THIAGO, utilizando a conta de sua mãe, Lucimeire Rodrigues da Costa, transferiu valores para EDUARDO na mesma data em que foram presos, assim como recebeu deste um documento referente ao transporte de cargas de Cáceres/MT para Uberlândia/MT. [...]

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de ADRIANO JOSÉ DA SILVA, ADRIELY JULIANA DA SILVA, AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA, ALAN TAIRONE DO CARMO, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, ARIANE DA SILVA ALMEIDA, ARIOVALDO MARQUES AGUILAR, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, DIEGO ANDRADE DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO, DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ, EDILSON GALVAO DE FRANCA, EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS, LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA, MARCELO DE MELO MONTEIRO, MARCELO PEREIRA JANSEN, MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA, MARIA LUCIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO, RAUL CAMILO DE SOUZA, RONEI LEITE DUARTE FILHO, SÉRGIO AMÂNCIO DA CRUZ, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, TULIO SENABIO DO CARMO, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, VANESSA SANTOS GOMES e WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1007677-86.2022.8.11.0042)

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraíd A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína,
depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham

acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA contra pertenceria ao primeiro núcleo, visto que atuaria no transporte

de substâncias entorpecentes para outros Estados da Federação, sob ordens do investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda [um dos responsáveis pelo “desvio” das drogas da Delegacia de Polícia].

Estima-se que o faturamento anual do crime organizado no Brasil, somente com o tráfico de drogas, soma 300 e 500 bilhões de dólares, segundo Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. Note-se que o
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2018, totalizou R$ 6,8 trilhões, de modo que o faturamento do crime organizado com o

tráfico

de

drogas

representaria

28,52%

do

PIB nacional (
CORREIA, Marcus Vinícius Honório; SANTIGO, Felipe Amore Salles. A política proibicionista aplicada à guerra às drogas como combustível para o crescimento do crime organizado no Brasil. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, v. 4, p. 369-398, 2019
).

Outrossim, os fatos criminosos imputados ao paciente envolvem tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, a denotar que

tinha atuação em ramificações abranges do grupo criminoso.

A fundamentação da custódia cautelar abrangeu a extensão contextual dos delitos e a operacionalização executada pela organização criminosa (com 31 integrantes), que seria responsável pela: 1) substituição das drogas por outros materiais no interior de Delegacia de Polícia; 2) comercialização de elevada quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína (superior a uma tonelada); 3) lavagem de dinheiro por meio de “laranjas”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o

grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021.)

Noutro giro, tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da custódia cautelar, “
é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC nº 93.999/SP – Relator:

Min. Nefi Cordeiro

- 26.3.2018; AgRg no RHC nº 155.202/MT – Relatora:

Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Frise-se, ainda, que nos delitos de natureza permanente, como organização criminosa,
“não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019; HC 1024477-24.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

No tocante à litispendência, verifica-se que, na Ação Penal nº 1002278-87.2022.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, o paciente THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA foi condenado por tráfico de drogas [depósito, guarda, preparo, remessa e/ou transporte de 30,48kg (trinta quilogramas e quarenta e oito gramas) e 29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína] e associação para o tráfico [unidade de designios com Danilo Bazilio Carvalho Leal e Eduardo da Silva Oliveira]; na Ação Penal nº 1007677-86.2022.8.11.0042, em tramitação no Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, o paciente denunciado por

tráfico de drogas [substâncias entorpecentes subtraídas do interior da Delegacia de Cáceres – Cisc –] , associação para o tráfico [unidade de designios com Adriely Juliana da Silva, Afonso Donizeti de Souza Costa, Alan Tairone do Carmo,

Antônio Mamedes Pinto de Miranda, Ariane da Silva Almeida, Ariovaldo Marques, Danilo Bazilio Carvalho Leal, Diego Andrade da Silva, Douglas Henrique de Mello, Douglas Souza de Queiroz, Eduardo da Silva Oliveira,

Lailson Almeida dos Santos,

Layan Henrique Oliveira de Assis,

Luismar Castrillon Ramos, Maciel Espinosa de Miranda,

Marcelo de Melo de Monteiro, Marcelo Pereira Jansen, Maria Lucia da Silva, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso,

Raul

Camilo de Souza, Ronei Leite Duarte Filho, Sérgio Amâncio da Cruz, Tulio Senabio do Carmo e Wilksanio Charles Brito Santos.

Realmente, o órgão ministerial de primeiro grau, na denúncia relativa à Ação Penal nº 1007677-86.2022.8.11.0042 [7ª Vara Criminal da Capital], faz referência as apreensões de

pasta-base de cocaína, que implicou na condenação do paciente perante Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres [Ação Penal nº 1002278-87.2022.8.11.0006].

Todavia,

a conduta do paciente pode envolver outros núcleos do crime de tráfico, haja vista a subtração de quase uma tonelada de substâncias entorpecentes do interior Delegacia de Cáceres – Cisc – e o susposto vínculo associativo formado com outros 24

(vinte e quatro) integrantes. Vale dizer: os

fatos em apuração na Ação Penal nº 1007677-86.2022.8.11.0042 [7ª Vara Criminal da Capital]

são, em tese, mais abrangentes que aqueles julgados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, de modo que o reconhecimento de listipendência afigura-se prematuro.

O fato do Ministério Público, nas duas denúncias, ter apresentado
“narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se tratar de uma mesma conduta delituosa”
(STJ, AgRg no RHC nº 139.761/BA -

Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] – 19.10.2020).

Com efeito, a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado
“quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem”
(STJ, HC nº 320.626/SP -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

22.6.2015).

Não configurada de plano a litispendência, inexiste

qualquer ilegalidade passível de ser sanada por meio de
habeas corpus ̧
sobretudo ao ser considerada quando considerada a atual fase da ação penal [apresentação de resposta à acusação] e a necessidade de valoração fático-probatória.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] a verificação da litispendência entre duas ações penais, exigiria, necessariamente, o cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus, devendo ser apreciado em momento processual oportuno.”
(HC nº 1009268-83.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 16.6.2020)

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados os efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto às medidas cautelares alternativas, note-se o paciente
THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA teria utilizado de sua empresa
REFRESKAR, localizada no município de Cáceres, para remeter drogas a outros Estados da Federação, ocultadas em eletrodomésticos. Essa dinâmica, aliada ao fato do paciente supostamente integrar organização criminosa, composta por servidores públicos que subtraiam as substâncias entorpecentes e por traficantes responsáveis pelo transporte para outros Estados da Federação, são indicativos de que o paciente pode ser um dos articuladores do esquema disseminação da droga.

A abrangência do esquema ilícito e o envolvimento direto do paciente
THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA,
com a remessa de substâncias entorpecentes para outros Estados da Federeação, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade”
(STJ, HC nº 521.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A fundamentação é idônea quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente supostamente está envolvido com organização criminosa criada para a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância, onde se utiliza de várias empresas para inserir o dinheiro ilícito no sistema financeiro, fazendo acreditar que sobreveio das atividades empresariais lícitas,. [...]

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.”
(HC nº 1024591-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 10.2.2023)

Assim sendo, a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023